Tribunal: TJDFT
Processo: 0732808-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732808-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUISA RODRIGUES CUNHA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Luísa Rodrigues Cunha contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0731813-29.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (Id. 167259058 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Luísa Rodrigues Cunha em face do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST. Narra a parte autora, em síntese, que: I) foi aprovada na primeira fase do processo seletivo para o cargo de Conselheira Tutelar da Região Administrativa de Brasília; II) em 21/07/2023 foi publicado o resultado da segunda fase do processo seletivo, tendo sido desclassificada sob a justificativa de que a documentação apresentada estava em desacordo com o edital; III) apresentou recurso tempestivamente contra o resultado preliminar da avaliação de documentos, que foi indeferido sob o fundamento de que não houve comprovação, na documentação apresentada, acerca do convênio ou registro da entidade nos Conselhos mencionados no edital normativo; IV) em 28/07/2023, foi publicado o resultado final da avaliação de documentos e convocação dos candidatos aprovados na segunda fase para realizarem a sessão de fotos necessária a inserção de imagens nas urnas eletrônicas, nos dias 28 e 31 de julho, e bem assim darem início a terceira fase do concurso (Eleição dos Candidatos) a partir de 1o de agosto; VII) a decisão que a desclassificou sob a justificativa de que as entidades que atestaram sua experiência não são cadastradas nos Conselhos elencados no edital do certame deriva de grave equívoco, na medida as Instituições que atestaram o seu tempo de atividade encontram-se acolhidas nas demais hipóteses. Requer, em sede de tutela de urgência, sua permanência e participação nas demais fases do processo seletivo para o cargo de Conselheira Tutelar do Distrito Federal, até decisão final do processo. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo e dano ou o risco ao resultado útil do processo. O processo seletivo deve observar, fielmente, as disposições contidas no seu edital (ID 167093972). O item 12 dispõe sobre os documentos comprobatórios a serem apresentados na segunda fase, quais sejam, comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria, ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. A autora foi eliminada da segunda fase do concurso sob o fundamento de que a documentação apresentada estava em desacordo com o edital normativo ante a ausência de cadastramento da entidade, não envio da ata da diretoria, não comprovação de 3 anos de experiência e não apresentação de contrato ou carteira de trabalho. O recurso administrativo interposto pela parte autora foi indeferido sob o argumento de que não foi comprovado na documentação apresentada, o convênio ou o registro da entidade nos Conselhos mencionados no edital normativo, ou seja, a candidata não apresentou a documentação de acordo com o especificado em edital. No caso em apreço, a parte autora é formada em psicologia pelo Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, tendo participado dos estágios supervisionados durante o curso e, atualmente, realiza atendimentos psicológicos de jovens, adultos e crianças, além de ter trabalhado por três meses como professora da educação de jovens e adultos. Logo, a qualificação da parte autora não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas no edital, razão pela qual não foi aceita a documentação apresentada. Nesse sentido, não reconheço a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a autora não cumpriu os requisitos para o cargo, nos termos do item 12 do edital e, tampouco, ao menos nesse juízo de cognição sumária, comprovou sua atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Intimem-se”. Alega a Agravante, em suma, que está inscrita no processo de seleção dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Discorre que apresentou a documentação exigida no edital, mas sua inscrição foi indeferida sob o fundamento de que teria deixado de comprovar que tem a experiência necessária. Afirma que, consoante se infere do subitem 12.1 do edital, a necessidade de cadastramento nos conselhos não é única hipótese admitida para que uma entidade possa atestar a “experiência na área da criança e do adolescente”. Destaca que as instituições que atestaram o seu tempo de atividade na área estão abrangidas nas demais hipóteses previstas no edital. Alega que apresentou declaração de estágio em psicologia emitida pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB), declaração do Conselho Regional de Psicologia e Carteira de Trabalho, que comprova sua atividade como professora junto à Secretaria de Estado da Educação. Reitera que as certidões apresentadas atestam mais de cinco anos de atividade na área da criança e do adolescente, e foram indicadas instituições que se enquadram nas exigências do edital. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar sua inclusão no processo seletivo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. No mérito, pede que o recurso seja provido e a r. decisão reformada. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 49925262 e Id. 49925263. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, sem desprezar os argumentos da Agravante, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, afere-se que o Edital n°1/2023 prevê que o processo seletivo compreenderá as seguintes fases: “1.2 O processo seletivo de que trata este edital compreenderá as seguintes fases: a) primeira fase: exame de conhecimento específico, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; b) segunda fase: análise de documentação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; c) terceira fase: eleição dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo, de responsabilidade do CDCA/DF; d) quarta fase: curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas e frequência obrigatória mínima de 80% da carga horária, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CDCA/DF. Nos termos do artigo 45, VI, da Lei 5.294/2014, o candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal deve comprovar, além de outros requisitos, experiência na área da criança e do adolescente de, no mínimo, três anos. Verifica-se, assim, que a comprovação da experiência é realizada na segunda etapa do certame (análise de documentação), de caráter eliminatório. Por sua vez, o item 12 do Edital exige a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de, no mínimo, três anos, por meio dos seguintes documentos: “Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” No caso, verifica-se que a documentação apresentada pela Agravante foi indeferida com a seguinte justificativa (Id. 167093975 dos autos de origem): “Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Entidade não cadastrada, não enviou Ata da Diretoria e não comprovou 3 anos de experiência. Não apresentou contrato ou carteira de trabalho”. Em análise superficial dos documentos apresentados pela Agravante (Id. 167093983), verifica-se que, realmente, não foi comprovada experiência de 3 anos nas áreas exigidas. O certificado de graduação não faz prova de experiência na área, tampouco a declaração pessoal da Agravante. A certidão de regularidade de inscrição emitida pelo Conselho Regional de Psicologia somente atesta que a Agravante está regularmente inscrita, desde 12.1.2021, contudo, não comprova experiência com crianças e adolescentes. A declaração do CEUB acerca do estágio realizado pela Agravante faz prova de 2 anos e 7 meses de experiência somente se atender às exigências do edital, o que somente poderá ser verificado por meio de dilação probatória. Já a carteira de trabalho somente comprova que a Agravante exerceu a atividade de professora de educação de jovens e adultos junto à Secretaria de Estado da Educação, por 3 (três) meses. Com efeito, a Administração Pública não pode presumir o período de experiência dos candidatos, e sim levar em conta os dados objetivos contidos nas declarações que apresentarem, e a documentação da Agravante não demonstra o tempo de experiência exigido. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora